Tribunal: TJBA
Processo: 8003742-56.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003742-56.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA LUZINETE MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA, JHULY ANNE BATISTA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA, FAVORÁVEL À APELADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a empréstimo consignado fraudulento, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e determinando a restituição em dobro dos valores descontados.

2. O laudo pericial grafotécnico constante nos fólios concluiu que a assinatura não partiu do punho caligráfico da Apelada. No ID 81814322 consta o depósito judicial o valor recebido indevidamente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por empréstimo fraudulento celebrado com assinatura falsificada;

(ii) é cabível a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00;

(iii) é devida a restituição em dobro do valor indevidamente descontado; e

(iv) qual o termo inicial dos juros de mora aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial foi conclusivo quanto à falsidade da assinatura, e os valores foram devidamente restituídos pela Apelada, atestando a inexistência de contratação.

5. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva (CDC, art. 14, caput), conforme entendimento da Súmula nº 479 do STJ.

6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais está dentro dos parâmetros adotados pelo TJBA em casos similares, revelando-se proporcional e razoável.

7. A restituição em dobro é devida independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a existência de conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, REsp 676.608/RS).

8. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraude na contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 14 do CDC. 2. Laudo grafotécnico conclusivo pela falsidade da assinatura autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A restituição em dobro do indébito independe de demonstração de má-fé. 4. O termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula nº 479; Súmula nº 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003742-56.2021.8.05.0191, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como
Apelante BANCO C6 SA e como Apelado MARIA LUZINETE MATOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA